Tribunal: CARF
Processo: 13884.900959/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.900959/2013-13
ACÓRDÃO
1002-003.854 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS
PARCELADAS.
PARCELAMENTO
CONSOLIDADO.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA CARF N° 177.
É possível a utilização de estimativas parceladas, eis que o parcelamento,
por se tratar no plano jurídico de uma confissão irretratável da dívida,
garante a sua exigibilidade, de modo que entendo aplicável a inteligência
da Súmula CARF n° 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.854 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900959/2013-13
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls.180-193) interposto por AGCO do Brasil
Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda. contra decisão da 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE – DRJ/REC (e-fls. 153-162), que julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade apresentada nos autos do Processo no
13884.900818/2012-57, reconhecendo direito creditório no valor de R$ 2.292.214,67 e
determinando a homologação das compensações até esse limite.
A lide envolve o reconhecimento de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2007, no valor originalmente declarado de R$ 5.853.021,25, informado na DIPJ e
utilizado como crédito em diversas Declarações de Compensação (PER/DCOMP) para quitação de
débitos próprios.
No curso da análise, a unidade de origem proferiu o Despacho Decisório Eletrônico
no 050909479 (e-fls. 37-42), homologando parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 05964.24767.300608.1.7.02-7706 e não homologando, por insuficiência de
crédito, a compensação declarada no PER/DCOMP no 04641.62483.300708.1.3.02-7661. O crédito
reconhecido restringiu-se a R$ 3.494.835,42, com glosa de parcelas correspondentes a estimativas
compensadas e não comprovadas como liquidadas.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fls.
44-147), arguindo, em preliminar, nulidade por suposta cobrança excessiva e pela cobrança de
estimativas após o encerramento do exercício, e, no mérito, defendendo a validade das
estimativas de janeiro, fevereiro e março/2007, além da quitação de parte delas por
parcelamento. A DRJ, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, deu provimento
parcial à manifestação, reconhecendo direito creditório adicional de R$ 2.292.214,67, mantendo a
glosa da estimativa de janeiro/2007.
No recurso voluntário, a Recorrente apresenta, em síntese, os seguintes
fundamentos:
a) Preliminar de tempestividade – O recurso foi enviado por via postal em 04/12/2019,
dentro do prazo legal, com base no Ato Declaratório Normativo COSIT no 19/1997, em
razão de impossibilidade técnica de protocolo eletrônico via e-CAC. Alega que a baixa
do CNPJ da sucedida Valtra do Brasil Ltda. inviabilizou a renovação de procurações
eletrônicas, fato reconhecido pela própria Receita Federal em processo judicial.
Menciona que, no Mandado de Segurança no 5008978-19.2019.4.03.6102, foi
concedida liminar para assegurar o processamento do recurso e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.854 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900959/2013-13
3
b) Mérito – estimativa glosada – Sustenta que o débito referente à estimativa de IRPJ
(código 2362, vencimento 28/02/2007) foi devidamente incluído no parcelamento da
Lei no 11.941/2009, apresentando como prova recibo de consolidação, extratos e telas
do sistema da RFB que evidenciariam a inclusão e posterior quitação integral do
parcelamento.
c) Reflexo no saldo negativo – Afirma que, com a extinção do débito via parcelamento, o
respectivo valor deve compor o saldo negativo de IRPJ/2007, ensejando o
reconhecimento integral do crédito pleiteado e a consequente homologação total das
compensações declaradas.
d) Pedido – Requer o conhecimento do recurso e seu provimento total, reformando-se a
decisão recorrida para reconhecer integralmente o saldo negativo de IRPJ/2007 e
homologar as compensações até o montante originalmente declarado.

O processo foi a mim distribuído e incluído na pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
No presente caso, estamos diante de um Recurso Voluntário tempestivo por força
de ordem judicial transitada em julgado.
Em primeiro lugar, importante consignar que sua interposição não atende aos
requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto n° 70.235/1972, visto que a intimação da
Recorrente do Acórdão recorrido ocorreu em 01/11/2019 (e-fls. 177) e a interposição do recurso
ocorreu por via postal em 04/12/2019 (e-fls. 196). Contudo, o prazo de 30 dias encerraria em
31/11/2019.
Em segundo lugar, a Recorrente alega que protocolou o presente recurso voluntário
em 04/12/2019, via postal, amparada pelo Ato Declaratório Normativo COSIT no 19/1997, em
razão de impossibilidade técnica de protocolo eletrônico via e-CAC. Sustenta que tal
impossibilidade decorreu da baixa do CNPJ da sucedida Valtra do Brasil Ltda. e da consequente
inviabilidade de renovação de procurações eletrônicas, situação reconhecida pela própria Receita
Federal em processo judicial.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.854 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900959/2013-13
4
Consta dos autos que, de fato, houve concessão de medida liminar no Mandado de
Segurança no 5008978-19.2019.4.03.6102, assegurando o processamento do recurso e a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final. O protocolo postal encontra-se
comprovado.
Em consulta ao site da Justiça Federal da 3a Região, é possível verificar que a
sentença concedeu a segurança à Recorrente, mantendo os efeitos da decisão liminar para:

O mesmo entendimento foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região,
pois a remessa oficial e a Apelação da União Federal - Fazenda Nacional foram desprovidas:

E, logo em seguida, há a certidão de trânsito em julgado dessa decisão:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.854 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900959/2013-13
5

Desta forma, em respeito a decisão judicial transitada em julgado, conheço do
Recurso Voluntário.
II – Do contexto da lide
Estão em julgamento na mesma sessão cinco processos relacionados deste
contribuinte. Todos eles dizem respeito à DCOMPs enviadas pela Recorrente, cujo direito
creditório informado diz respeito ao saldo negativo de IRPJ e CSLL de períodos diferentes, mas
correlatos:
 16098.000046/2007-10 (AC 2005)
 13884.901560/2012-79 (AC 2006)
 13884.901167/2012-85 (AC 2006)
 13884.900959/2013-13 (AC 2007)
 13884.900958/2013-79 (AC 2007)
Assim, considerando a preliminar de prejudicialidade trazida pela Recorrente em
suas razões, e para evitar decisões conflitantes, todos os processos foram pautados para
julgamento na mesma sessão. É o que passamos a analisar.

III – Mérito: análise do direito creditório
No presente caso, a questão controvertida perante este Conselho cinge-se em
torno da parcela de R$ 65.971,15 relativa à estimativa de Jan/2007. Segundo a DRJ, não foi
comprovado que a referida parcela teria sido incluída em programa de parcelamento.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.854 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900959/2013-13
6
Ocorre que, de acordo com os documentos demonstrados no Recurso Voluntário, o
débito do período de apuração jan/2007 foi incluído no REFIS:

Considerando que esse é o único argumento trazido em sede recursal para
conhecimento desse Conselho, e que a regularidade do adimplemento não foi questionada,
entendo que essa estimativa deve ser considerada no saldo negativo em apreço. Importante
trazer luz sobre a Solução de Consulta Interna n° 18/2006, que versa sobre esse tema:
“(...)Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” A incerteza
sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT no 1658/2011 e 193/2013,
no sentido de impossibilidade de inscrição na dívida ativa dos débitos
correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o Parecer
PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de, verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.854 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900959/2013-13
7
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda,
ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.” Portanto, é
induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação não
homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no
135/2003(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
computados no saldo negativo do ano-calendário porque serão cobrados através
do instrumento de confissão de dívida. (grifei)
Nesse mesmo sentido, há precedente deste Conselho:
Numero do processo: 18186.730304/2012-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 13 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Apr 18 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1999
ESTIMATIVAS PARCELADAS. CONFESSADAS EM DCTF E NÃO RECOLHIDAS.
PARCELAMENTO CONSOLIDADO. INCLUSÃO COMO PARCELA COMPONENTE DE
SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 177 É
possível a utilização de estimativas parceladas, eis que o parcelamento, por se
tratar no plano jurídico de uma confissão irretratável da dívida, garante a sua
exigibilidade, de modo que entendo aplicável a inteligência da Súmula CARF n°
177. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA PARCELADA. PRAZO DECADENCIAL. No caso
de saldo negativo, em que há estimativas parceladas, o prazo decadencial se inicia
a partir da consolidação do parcelamento. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA
PARCELADA. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA DATA DA QUITAÇÃO DO
PARCELAMENTO. O marco inicial para a fluência do prazo decadencial para o
pedido de restituição foi a data da consolidação do parcelamento, exatamente
porque foi só a partir dessa data que o débito foi considerado líquido e certo,
então é a partir então dessa mesma data que o crédito deverá ser atualizado.
Numero da decisão: 1302-007.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo
pleiteado, com atualização do crédito a partir da data da consolidação do
parcelamento referente às estimativas que compuseram o referido saldo
negativo, e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite
do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente) Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente) Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.854 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900959/2013-13
8
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente)
Nome do relator: WILSON KAZUMI NAKAYAMA

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito lhe dou provimento
para afastar a glosa da estimativa compensada de jan/2007, para que tal parcela componha o
saldo negativo de IRPJ do AC 2007, e autorizar a homologação da compensação até o limite de
crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 263
DF CARF MF
Original